Tribunal: TJES
Processo: 0008723-69.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008723-69.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONY DOS SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008723-69.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONY DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVI
D
O.
1.

A
aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos,
a saber:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade
social
.
Por outro lado, é vedado
o reconhecimento do princípio da bagatela
em caso de
reincidência do acusado
e

de
existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.
2.

A
exiguidade do dano não atrai automaticamente a insignificância, pois “
a
aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal
” (
STF,
RHC 126980).
3
.
Caso
em que
não restaram evidenciados
o
s requisitos
para a incidência do princípio da bagatela
,

considerando
a prática
reiterada
d
e crimes contra o patrimônio

com trânsito em julgado
.
4
.
Modificada
a decisão impugnada, para proceder ao recebimento da denúncia que imputa ao réu a conduta criminosa expressa no art
igo

155,
caput
, do Código Penal
.

5
.

Recurso conhecido
e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008723-69.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONY DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo

mINISTÉRIO Público do Estado do espírito santo

contra
a decisão
oriunda da
7
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
, que
rejeitou a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor d
e

RONY DOS SANTOS DE SOUZA
,
reconhecendo a
ausência de justa causa
, que imputava ao mesmo a conduta tipificada no art.
155,
caput
, do Código Penal
, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Narra, em síntese, a denúncia, que em 17 de maio de 2021, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 01 (uma) caixa de 1 litro de vitamina Selita, 02 (dois) cigarros da marca Gift, 01 (uma) sacola com determinada quantidade de pães, 02 (dois) pedaços de bolo, 02 (dois) mistos quentes, 01 (um) salgado assado e 01 (um) café com leite, bens esses de propriedade de Jonhnata Alves da Silva, proprietário da padaria onde estavam os citados bens.

N
as
r
azões
recursais
,

o
P
arquet

requer a modificação do entendimento esboçado, para proceder ao recebimento da denúncia e dar regular seguimento ao feito.
Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo à norma penal incriminadora, permitindo ao julgador excluir de sua incidência aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social.

De outra banda, relembro entendimento que veda o reconhecimento do princípio da bagatela em caso de reincidência do acusado e de existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precedente que aborda os pressupostos apresentados acima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante tem contra si três condenações definitivas, inclusive por crime contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial não provido. (AgRg no AREsp n. 2.305.199/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Assim, as condutas que se adequam aos requisitos supracitados devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Examinando o caderno processual, observo que os prejuízos sofridos pela vítima, de fato, não foram de grande monta, alcançando R$ 79,00 (setenta e nove reais).

No entanto, o fato de ser ínfimo o dano não atrai automaticamente a insignificância, tendo em vista que essa análise deve levar em conta os demais elementos que conformam o fato crime, pois “
a
aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal
” (
STF,
RHC 126980, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, PUBLIC 20/11/2015).

Ademais, levar em conta somente o valor do bem implicaria deixar sem proteção do direito penal, por hipótese, as classes menos favorecidas
, em tese
proprietárias de bens de valor menos elevado.

E mais
,
há o risco de
cria
r
-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, não é isto o desejável.

Na
espécie
, não restaram evidenciados
o
s requisitos
acima aludidos
, pois
a conduta d
a
acusado
reveste-se de uma
reprov
abilidade mais elevada
,
considerando-se
que o réu ostenta
ao menos outras 03 (três) condenações criminais com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio,
incluindo roubo e roubo majorado
.

Fica clara, então, a contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, o que, a meu sentir, afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Assim, diante das particularidades do caso em análise,

não
incide
o princípio da
bagatela
.

P
or outro lado, observo que a materialidade do crime está provada
no boletim unificado nº 44990908,
auto de avaliação,
auto de apreensão,
auto de restituição (entrega)
e através da prova oral colhida
. Presentes, igualmente, indícios de autoria a recair sobre a recorrente, o que se extrai dos depoimentos carreados ao feito
.

Desse modo, concluo que os fundamentos empregados pelo julgador para a rejeição de plano da denúncia não se sustentam, estando, ao revés, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,

em
consonância
com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO

e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
modificando a decisão impugnada, para proceder ao recebimento da denúncia que imputa ao réu a conduta criminosa expressa no art
igo

155,
caput
, do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.